Tribunal: TJPA
Processo: 0821706-14.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821706-14.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO PARÁ - PU/PA, ESTADO DO PARÁ, MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 E 1234, DO STF.

MAJORAÇÃO PARCIAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, pelo Estado do Pará e por Maria José Vieira da Silva, contra sentença da 3ª Vara de Fazenda de Belém, que deferiu o pedido de fornecimento de medicamento (Omalizumabe 300mg) para tratamento de Urticária Crônica Espontânea, impondo a obrigação de renovação do laudo médico a cada quatro meses e arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em (i) definir a responsabilidade do Estado do Pará pelo fornecimento de medicamento não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), à luz da solidariedade no sistema de saúde; e (ii) avaliar a adequação do percentual de honorários advocatícios fixado pelo Juízo de origem, considerando o pedido de majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever solidário entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o que inclui o fornecimento de medicamentos essenciais, ainda que não constantes do RENAME, quando o tratamento é necessário e o paciente não possui condições financeiras.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 793, confirma a responsabilidade solidária dos entes federativos para a prestação de serviços de saúde, possibilitando que o cidadão exija o cumprimento do dever de qualquer dos entes da Federação.

5.

Em relação à competência, conforme o Tema 1234 do STF, as ações de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS tramitam na Justiça Federal apenas se o valor anual do tratamento ultrapassar 210 salários mínimos. Caso contrário, permanece a competência da Justiça Estadual.

6.

A majoração dos honorários advocatícios é parcialmente acolhida, fixando-se a verba sucumbencial em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, diante da complexidade da demanda e do trabalho efetivamente desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos conhecidos. Apelação do Estado desprovida e Recurso Adesivo da autora parcialmente provido, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO
RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas pelo Estado do Pará e por Maria José Vieira da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Maria José Vieira da Silva.

Em síntese, os autos objetivam o fornecimento de medicamento denominado Omalizumabe (Xolair) 300mg, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, para tratamento de Urticária Crônica Espontânea, condição de difícil controle, que exige o uso contínuo do medicamento. Destacou que é pessoa financeiramente incapaz de arcar com o custo do fármaco, requerendo tutela de urgência para garantir o fornecimento imediato do medicamento.

O Douto Juízo singular deferiu a tutela pretendida e, em sentença, ratificou a decisão anteriormente proferida, impondo a necessidade de apresentação de laudos médicos atualizados a cada quatro meses para justificar a continuidade do tratamento.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará afirmou a sua ilegitimidade passiva, baseando-se na alegação de que o medicamento requerido pela autora não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cabendo à União Federal a responsabilidade pela incorporação de novos medicamentos ao SUS. Argumentou, ainda, que a decisão violaria o princípio da hierarquização e descentralização do Sistema Único de Saúde e solicitou, de forma subsidiária, a modulação da solidariedade, com eventual ressarcimento pelo ente federal dos custos assumidos pelo Estado. Por fim, alegou que, na eventualidade de manutenção da decisão, deve-se fixar uma base de ressarcimento de acordo com o entendimento firmado no Tema 793 do STF.

Adicionalmente, a autora, Maria José Vieira da Silva, interpôs Recurso Adesivo, pleiteando pela majoração dos honorários advocatícios, alegando que o valor arbitrado pelo Juízo de origem, de 10% do valor da causa, foi insuficiente para remunerar o trabalho advocatício considerando a complexidade da ação e o esforço dedicado. Sustenta que a causa demandou grande empenho para demonstrar a imprescindibilidade do medicamento em questão, reiterando que a prestação dos serviços advocatícios deve ser valorizada de forma a garantir uma remuneração condizente com o serviço desempenhado. Requer, assim, a elevação dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da causa, ou, subsidiariamente, para 15%.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso do Estado do Pará e deixou de emitir manifestação quanto ao recurso da parte autora por se tratar de matéria patrimonial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em relação ao recurso interposto pelo Estado do Pará, este sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que o medicamento pleiteado, Omalizumabe (Xolair) 300mg, não está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o que, segundo alega, transferiria à União Federal a responsabilidade pelo fornecimento.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim, a alegação do Estado do Pará de ilegitimidade passiva não encontra respaldo na interpretação jurídica que confere ao usuário do SUS o direito de demandar qualquer ente federativo, uma vez que a prestação de assistência farmacêutica é um dever de todos os entes da Federação, em regime de cooperação.

Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, Tema 1234, fixou tese de repercussão geral para determinar que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados à política de distribuição do SUS (lista RENAME), somente deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos.

No entanto, caso o valor seja inferior a esse patamar, a competência permanece com a Justiça Estadual, e o ressarcimento poderá ser pleiteado pela via administrativa, conforme destaco:

TEMA - 1234 – “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

Tese

“I - Competência.

1)

Para fins de fixação de

competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3)

As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado,
se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

É importante destacar que no supramencionado Tema 1234 houve modulação de efeitos quanto à competência, decretando que “
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico,
afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
”

Nesse viés, considerando a modulação de efeitos supramencionada, se destaca que os processos com tramitação em andamento devem permanecer no Juízo relator, aplicando-se a questão da competência da União somente em casos novos, cujo ajuizamento tenha sido a partir de 11 de outubro de 2024, data de publicação do acórdão.

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discrionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Portanto, verifico que o recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará não encontra fundamento legal.

Quanto ao recurso adesivo interposto por Maria José Vieira da Silva, que busca a majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, acolho-o parcialmente, para majorar a verba honorária ao patamar de 12% (doze por cento).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA,
para majorar a verba honorária ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/12/2024